Tribunal: TJMT
Processo: 0003237-13.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 0003237-13.2017.8.11.0051
Recorrente : BANCO DO BRASIL SA
Recorrido : PADARIA DONA HORTÊNCIA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL SA com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 34477490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE NÃO APRESENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS DEVEM SER FIXADOS À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AFASTADA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A atual jurisprudência do STJ dispõe que, nos casos de ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Do mesmo modo, em razão do contrato celebrado entre as partes não ter sido acostado aos autos, foi considerada como não pactuada a capitalização dos juros e comissão de permanência, sendo determinado, por conseguinte, seu afastamento.” (N.U 0003237-13.2017.8.11.0051, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
A parte Recorrente alega violação ao art. 5o, inciso XXXVI, da CF, artigos. 485, VI, 927, 944 do CPC, e 264 a 285 do Código Civil, ao argumento de que são plenamente válidas as cláusulas contratuais livremente pactuadas, bem como cobrança de juros superiores a 12% ao ano, além de encargos e correção monetária, a capitalização e a comissão de permanência.
A certidão de id 39740465 apontou que a parte não comprovou o pagamento do recurso, assim, instada regularizou a deficiência processual, conforme certificado no id 40674472.
Sem contrarrazões (id 43855996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente pretende a reforma do aresto pela suposta violação aos artigos 485, VI, 927, 944 do CPC, e 264 a 285 do Código Civil pela suposta legalidade na cobrança de juros superiores a 12% ao ano, além de encargos e correção monetária, a capitalização e a comissão de permanência.
Por sua vez, a colenda câmara proveu parcialmente o apelo para afastar tão somente a cobrança da comissão de permanência e capitalização mensal de juros do cartão de crédito da Recorrida em contraponto aos 5 contratos que a parte pretendia revisar, uma vez que, a instituição financeira não apresentou os documentos comprovando a contratação, vejamos:
“No que tange a capitalização mensal de juros, também foi afastada, com relação aos contratos de cartão de crédito, face ‘a ordem de exibição de documentos, não tendo a parte requerida demonstrado que fora convencionada, estando ausente a comprovação do encargo contratado e a menção da taxa de juros mensal e anual, tem-se que descabe a incidência da capitalização em qualquer periodicidade.’ (id. 29791981).
Portanto, da mesma forma ausente documento que demonstre a pactuação da capitalização mensal de juros, seja expressa ou por cálculo aritmético, escorreita a r. sentença que afastou sua incidência, no caso específico.
(...)
Da mesma forma, quanto a comissão de permanência, no contrato de cartão de crédito, ante a não juntada de qualquer documento, o juiz sentenciante afastou sua incidência, o que, conforme já demonstrado anteriormente, é a medida mais equilibrada, face à não comprovação da pactuação.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SICREDI S/A. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MENORES QUE A MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de cláusulas contratuais e matéria fática da lide, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A atual jurisprudência do STJ dispõe que nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira, como se verifica no caso dos autos. Precedentes.
4. "A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).
5. É permitida a cobrança da comissão de permanência conforme o enunciado 294 da Súmula deste Tribunal, ou seja, sem cumulação com correção monetária (enunciado 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa (Segunda Seção, AgRg no REsp 706.368/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 8.8.2005).
6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 706.727/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 485, VI, 927, 944 do CPC, e 264 a 285 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente volta-se contra o aresto que, em reexame, retificou a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança para determinar a liberação da mercadoria apreendida pelo órgão estadual. Em síntese, a colenda câmara reconheceu a legalidade do ato praticado ante a ausência do pagamento dos tributos devidos.
Pois bem, consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 5o, LIV e LV, 60, §4o, IV e 170, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...) (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).”
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII